Tribunal: TJDFT
Processo: 0731799-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731799-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE ALEX DE JESUS SILVA EMBARGADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão que, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, sustenta que a decisão foi omissa, uma vez que não considerou o seu contracheque. Alega que recebe rendimentos líquidos irrisórios. Afirma que a sua situação de superendividamento não afasta de presunção de hipossuficiência. Aduz que o indeferimento gerou o seu cerceamento de defesa. Acrescente que atravessa uma inesperada crise de saúde, o que compromete a sua capacidade financeira. Requer, assim, o provimento dos embargos. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022, inciso II, CPC). O agravante alega omissão na decisão recorrida, sob fundamento de que esta deixou de considerar seu contracheque como prova de sua hipossuficiência econômica, razão pela qual pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça. Todavia, a decisão consignou expressamente que o agravante não comprovou a alegada hipossuficiência econômica e que o contracheque não condiz com a realidade dos demais elementos probatórios, notadamente pelo fato de residir em bairro nobre e manter o filho matriculado em escola particular cuja mensalidade supera seu rendimento líquido mensal. Tais circunstâncias evidencia padrão de vida incompatível com a condição de hipossuficiente. Ademais, a decisão destacou que a discussão do processo diz respeito a bem de luxo de aquisição recente, o que afasta, de igual modo, a alegação de hipossuficiência econômica. Não há, portanto, qualquer vício na decisão embargada, mas mais uma tentativa do embargante em adequar a decisão à sua conveniência. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Também não é objetivo deste recurso o reexame do julgado, com interpretação que a parte pretende dar aos fatos ou aos argumentos de Direito. ISSO POSTO, nego provimento ao recurso. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)